Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702582-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Os documentos requeridos no ID no 28806651 foram juntados no ID no 29090108. Não houve a intimação do exequente/apelante para se manifestar a respeito, caso queira, conforme determinado no tópico 3 do ID no 28806651. 3. Intime-se o apelante, BRB Banco de Brasília S.A, para, querendo, manifestar-se sobre os documentos apresentados pelo apelado no ID no 29090108, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro